Tribunal: TJMT
Processo: 1008806-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008806-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO - CPF: 065.832.251-66 (ADVOGADO), JEAN DAVIS SOARES PINTO - CPF: 005.122.111-08 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - MMo WLADEMIR PERRI (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO - CPF: 065.832.251-66 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Tráfico de drogas.
Pleito de revogação da prisão preventiva.
Alegação de ausência de fundamentação d
o decreto preventivo
.
Inviabilidade.
Descumprimento de uma das condições fixadas na decisão que concedeu a liberdade provisória. Reiteração delitiva.
Negativa de autoria que não deve ser apreciada nesta via estreita.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande, após descumprir condição imposta
na decisão que havia lhe concedido a
liberdade provisória
(não praticar novos delitos)
.

A Defesa sustenta que o paciente não cometeu o novo delito
que lhe foi atribuído (furto)
. Por isso,

sustenta que
deve ser reformada
a decisão que revogou a sua liberdade provisória baseada na reiteração delitiva
.

Destaca, ainda, que inexiste
periculum libertatis,
de modo que a prisão preventiva pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares menos onerosas.

II. Quest
ões
em discussão

Há
três
questões em discussão:
(i) verificar se é possível
apreciar o pleito de

negativa de
autoria delitiva em sede de
habeas corpus,
(
i
i
) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (
i
ii
) estabelecer se é cabível a substituição da
prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva foi fundamentada n
o risco de
reiteração delitiva
,
demonstrad
o
pela nova prisão em flagrante
do paciente
em curto espaço de tempo
,
mesmo
após
ter-lhe sido concedida
liberdade provisória
condicionada ao não cometimento de nova infração
.

A existência de ações penais e investigações em curso é elemento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não configurando ofensa à presunção de inocência.

A análise aprofundada da autoria do novo delito
(furto)
é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

De toda sorte, a
restituição dos bens
à
vítima após o furto não descaracteriza
o delito de furto
.

Não restou evidenciado constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de
habeas corpus
, com pedido
em sede liminar, impetrado por Caio Lemes Lopes Nascimento em favor de
Jean Davis Soares Pinto
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal
da Comarca de Várzea Grande, que
revogou a sua liberdade provisória
nos autos n.
1041353-77.2024.8.11.0002
, em virtude da suposta prática de novo delito
.

A Defesa argumenta que a decisão que decretou a
constrição
cautelar
do paciente está destituída de fundamentação idônea
, vez que ele
não praticou o novo delito que deu ensejo à revogaç
ão da
sua liberdade provisória.

Aduz, ainda, que mesmo que restasse comprovada a participação do paciente em novo
crime
, a
sua
liberdade deveria ser preservada
,

diante da ausência de
periculum
libertatis
.

Por essas razões, requer a revogação da custódia cautelar.

Subsidiariamente, pugna pela
aplicação de
medidas cautelares menos onerosas.

Documentos foram acostados (Ids. n.

276196871 - 276196874 - Pág. 48
).

A liminar foi
ind
eferida (Id. n.

276201999
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
recomendou a
denegação

da ordem
, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei

no 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - inconformismo – 1.

Pretendida revogação da medida constritiva - sustentada carência de

motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da

constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea
–
custódia

necessária para a garantia da ordem pública - crime grave de notória

nocividade ao bem-estar social -
predicados pessoais favoráveis -

irrelevância -
2
. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas

no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da

ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP -

constrangimento ilegal não visualiz
ado - P ela denegação da ordem
.”
(Id. n.

282528352
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Contudo, a ordem não comporta concessão.

Extrai-se dos autos originários que o paciente Jean Davis Soares Pinto foi preso em flagrante delito no dia 26.11.2024,
por suposto
tráfico de drogas. Eis o teor dos fatos:

“A
equipe ft90 reali
zava patrulhamento pelo bairro
Noise
C
urvo,
próximo
à
base da força

tática
cr2, quando recebeu
denúncia

anônima
de que um veí
culo
Toyota

Corolla
de cor

branco de placa fst6f08
,
modelo mais recente estaria sendo usado para transporte de

drogas na região. de posse destas informações, em rondas pela avenida doutor
Paraná
, a

equipe logrou
êxito
em localizar o referido veículo estacionado
próximo
ao supermercado

Assaí
, onde foi feita a abordagem. durante a busca pessoal foi localizado 01 porção de

substância

análoga
a
cocaína
dentro da carteira e dentro do carro,
mais precisamente

no porta-malas, foram
encontrados
05 tabletes de
substância

análoga
a maconha tipo
‘
skank
’.” (boletim de ocorrência n. 2024.359762).

O Magistrado da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande,
no dia
27.11.2024
,
homologou o flagrante, contudo, concedeu a liberdade provisória ao
investig
ado, sob as seguintes condições: (i)
m
anter o Juíz
o atualizado de seu endereço; (
ii
)
c
omparecer a todos os atos

do processo;
(
iii
)

c
omunicar o Juízo
quanto

eventual mudança de endereço; (
iv
)

n
ão cometer novos delitos
:

“(...) Sob este prisma, verifica-se que a prisão do autuado é desnecessária, considerando que a quantidade de droga apreendida na diligência que gerou o presente auto de prisão em flagrante não é exagerada, sendo 4,940 kg (quatro quilogramas novecentos e quarenta gramas) de MACONHA e 1,94 g (um grama e noventa e quatro centigramas) de
cocaína
, conforme laudo pericial no
311.3.10.9067.2024.214850-A01 (Id. no 176803859) e não se pode afirmar, somente com base nos elementos indiciários até então colhidos nos autos, haver gravidade extrema da conduta imputada aos custodiados.

Somando-se a isso, em consulta aos sistemas PJE, SEEU e SEC, constatou-se que muito o custodiado ostente um processo executivo de pena, verifica-se que este se refere a unificação de condenações que transitaram em julgado nos anos de 2011 e 2013, de modo que, referido
flagranteado
se encontrava em liberdade há vários anos sem que tivesse se envolvido em qualquer outro crime até o momento, o que pelo menos neste momento seria um indício de que a sua libertação não colocaria em risco a Ordem Pública.

Ademais, em uma análise acurada dos fatos, pode-se observar a plausibilidade, inclusive, de, em caso de uma eventual condenação, o regime prisional ser diferente daquele mais severo, ou seja, o custodiado estaria submetido à regime mais brando após eventual condenação.

Portanto, tem-se que a ordem pública não estará comprometida com a imediata soltura, vez que, até o presente momento, inexistem elementos que indiquem uma periculosidade acentuada do autuado.

No presente caso, também verifica-se que a segregação cautelar do custodiado se mostra desnecessária à conveniência da instrução ou até mesmo à aplicação da lei penal, considerando que conforme se extrai dos autos, este possui endereço fixo, trabalho definido, é casado e também
arrimo
de família, já que possui vários filhos dependentes, demonstrando desta forma, que possuí raízes com o distrito da culpa e que não irá simplesmente desaparecer com intuito de se esquivar da aplicação de Lei, em caso de eventual condenação.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial e seguindo a orientação prevista no enunciado no. 55 aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”, CONCEDO A LIBERDADE
PROVISÓRIA ao
autuado JEAN DAVIS SOARES PINTO, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares:

1) Manter o Juízo atualizado de seu endereço;
2) Comparecer
a todos os atos do processo; 3) Comunicar o Juízo quanto eventual mudança de endereço; 4) Não cometer novos delitos.

Deverá a autuada cumprir todas as condições acima mencionadas, sob pena de serem revogados os benefícios ora concedidos. As medidas cautelares vigerão até ulterior deliberação. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, ALIMENTANDO, INCLUSIVE, O BNMP.”
(Id. n.
276196873 - Pág. 64
).

Ocorre que
,
em
9.2.
2025,
o paciente novamente foi preso em flagrante
delito
,
dessa vez

pela suposta prática de furto
:

“
A
equipe foi acionada via
ciosp
a comparecer pelo local acima citado para atender uma ocorrência de furto e que a vítima ainda se encontrava pelo local. chegando ao endereço indicado foi feito contato com a vítima que relatou que estava em uma confraternização na área de festas do condomínio terra nova e esqueceu a carteira contendo
R
$

600,00 em dinheiro, documentos pessoais, cartões e demais papeis diversos em cima de uma geladeira e deu por falta do item somente nesta data; que se dirigiu ao referido condomínio e fez contato com a equipe de funcionários, não conseguindo as imagens e assim ligou 190. esta equipe em contato com os funcionários obteve acesso as imagens de monitoramento e assim foi possível verificar o momento em que o morador identificado pelos funcionários sr. Jean se apropriou da carteira. a equipe fez contato com o sr. Jean que confirmou o fato e disse que passou a carteira para um indivíduo de nome Wellington. ocorre que a vítima tomou conhecimento de que um de seus cartões foi usado no valor de
R
$

150,00 e o sr
.

Jean
inclusive já o ressarciu. o
S
r
.
Jean ainda fez contato com o Wellington via fone para saber sobre a carteira e este disse que estava na
região
do bairro jardim potiguar (zero km), deixando o resto da carteira próximo a um muro de um terreno (matagal). diante disto o sr
.
Jean foi apresentado nesta delegacia sem uso de algemas e sem lesões corporais para providencias que o caso requer.”
(
APFD
n.
1004206-80.2025.8.11.0002
).

Por essa razão, o douto Magistrado da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande,
em
17.3.2025
,
revogou a liberdade provisória outrora concedida
, diante do descumprimento do item
4
da decisão liberatória (não
praticar
outros delitos)
:

“
(...)
Outrossim, aproveito da oportunidade para reanalisar acerca da liberdade do cidadão J
ean
e, assim procedo, eis que, na oportunidade de analisar o pedido de restituição, verifique que no fluente ano o citado cidadão veio a incidir em nova prática delitiva, qual seja, de furo, cujo procedimento (APF), foi distribuído ao juízo da 2a VARA CRIMMINAL DE V. GRANDE, como se nota do APF n.o 1004206 80.2025.8.11.0002. Por sua vez, considerando que neste feito, sua liberdade foi condicionada, dentre uma das condições, não cometimento de nova prática delitiva, como se verifica do ato processual registrado sobre o
Id. 176832407 –
‘
Item 04
’
, então, tenho que a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. (...) Dessa forma, considerando que presente a
‘
fumaça do cometido delito
’
, qual deu ensejo a instauração do APF e, por sua vez, considerando que o citado cidadão veio a descumprir as condições impostas para concessão de sua liberdade, ou seja, vindo a incidir em nova prática delituosa, então, evidentemente, que sua prisão é medida de rigor. POR TAIS CONSIDERAÇÕES e, nos termos dos
art’s
. 282, § 4o § 5o, além do art., 316,
‘
caput
’
, TODOS do CPP, então, decreto a prisão preventiva do Sr. J
ean Davis Soares Pinto
, devidamente qualificado. Por conseguinte, determino que se expeça MANDADO DE PRISÃO em seu desfavor, anotando-se no BNMP
.
” (APFD n. 1041353-77.2024.8.11.0002)

O impetrante
argumenta que o paciente não praticou o
novo deli
to que lhe
é imputado.
Pontua que a própria vítima do suposto furto relatou que o
acusado
restituiu os bens subtraídos, fato que atesta a sua inocência.

Por essa
s
razões, assevera que deve
ser cassada a decisão proferida pelo Magistrado da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande que
revogou a sua liberdade provisória.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que o Magistrado apontado como
autoridade coatora
decretou a prisão preventiva do paciente porquanto este, embora tenha sido beneficiado com a liberdade provisória no dia
27.11.2024
, em curto período
, supostamente

voltou a delinquir
(9.2.2025)
.

No que se refere
à
alegação de que o paciente não praticou o furto que lhe foi imputado, não é viável
a apreciação da matéria, de maneira vertical, por esta via.

In
casu
,
não se verifica patente ilegalidade ou teratologia nas investigações policiais em que
o paciente figura
como suspeito
da prática de furto
, isso porque a vítima relatou na fase extrajudicial que, por meio d
as
imagens de câmera de segurança
do local do delito
, foi possível
identificá
-lo como sendo quem subtraiu a
sua
carteira.

Por outro lado, ainda que restasse comprovado que o acusado, após a consumação do furto, restituiu os bens à vítima, tal fato não teria o condão de isentá-lo de responsabilidade, considerando que o arrependimento posterior figura apenas como causa de diminuiç
ão de pena. Nesse sentido,
o art. 16
do Código Penal preconiza que
:

“
N
os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída
a
coisa, até o recebimento da
denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

Em síntese, não tendo sido comprovada a negativa de autoria de maneira
categórica
, indene de dúvida, torna-se inviável o acolhimento do pedido de
revogação da prisão preventiva
por esse fundamento.

Inferências adicionais sobre o mérito
da
causa não devem ser realizadas nesta via constitucional.

C
onsoante entendimento firmado por este Sodalício,
as
questões atinentes ao mérito da causa,
salvo patente ilegalidade, não podem ser dirimidas na via estreita do
habeas corpus
:

“
Não se revela cabível na via estreita
do
habeas corpus
discussão
acerca da autoria do delito.
” (enunciado n. 42).

Sob outra vertente, não há se falar em desnecessidade da cautelar extrema, considerando que o paciente,
poucos meses após ser beneficiado com a liberdade provisória,
supostamente
voltou a delinquir
.

Embora não seja possível presumir que o paciente praticou o furto que lhe foi atribuído, é viável a decretação da sua prisão preventiva com base em investigações/ações penais em curso, sem que isso constitua ofensa à presunção de inocência. Nesse sentido, colho julgados das duas Turmas Criminais da Egrégia Corte Cidadã:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFI
CO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS POLICIAIS E
M CURSO. SENTENÇA SUPERVENIENTE
. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COA
ÇÃO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1
. O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo est
ado de liberdade do imputado. 2
. O advento de sentença condenatória não enseja a
prejudicialidade
do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença.
3. No caso, evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o recorrente, embora primário e apreendido com quantidade não significativa de droga, responde a outras ações penais e inquéritos policiais pela prática de crimes de roubo, furto qualificado e tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória, concedida há menos de um mês, quando do cometimento do delito e
m apreço. Precedentes
.
4. Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime
intermediário. Precedente. 5
. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas
cautelares
alternativas
quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 891247 PR 2024/0045559-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)
.
” Destaquei.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO P
REVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVID
O
.
1
. Ficou evidenciada a necessidade da medida constritiva de liberdade, porquanto demonstrada a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, considerando as circunstâncias fáticas - concurso de pessoas, com envolvimento de adolescentes, com utilização de diversas residências para armazenar drogas, embalagens, celulares, com grande quantidade de entorpecentes e ainda em variedade de substâncias,
etc
- , bem como o risco de reiteração delitiva, em razão da
‘
existência de atos delituosos anteriores, pela mesma prática criminosa
’
.
2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem
pública
. 3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP
).
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 874767 SP 2023/0441616-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
.”
Destaquei.

Na mesma linha, esta Corte fixou a seguinte tese:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
” (enunciado n. 6).

Portanto, conclui-se que o Juízo da Terceira Vara Criminal de Várzea Grande utilizou fundamentação idônea para decretar a custódia cautelar do paciente.

Por fim, tendo
em vista que
o paciente descumpri
u
as condições fixadas
na
decisão que
lhe concedeu a
liberdade provisória
,
mostra-se inviável a substituição da cautelar extrema por medidas menos onerosas, vez que essas se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.

Com essas considerações, em

consonância com o
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025